Tribunal: TCU
Processo: 023.001/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso em benefício do Sr. Antonio Augusto Antunes Maciel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT em benefício do Sr. Antonio Augusto Antunes Maciel. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Antonio Augusto Antunes Maciel, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar à FUFMT, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, que dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Antonio Augusto Antunes Maciel, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que deverá emitir novo ato de concessão, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.